Tribunal: TJDFT
Processo: 0713593-96.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÕES. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO À AUTORA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. NATUREZA DE INVESTIMENTOS. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO PREVIAMENTE À UNIÃO ESTÁVEL. BEM DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA. IMÓVEL QUE NÃO COMPÕE O ACERVO PATRIMONIAL PARTILHÁVEL. PEDIDO DE ALIMENTOS FORMULADO POR EX-COMPANHEIRA. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes. A parte autora insurge-se contra a sentença, por entender, em síntese, que, considerando a revelia do réu, os pedidos iniciais deveriam ter sido julgados procedentes. Além disso, sustenta que as testemunhas ouvidas na audiência de instrução são suspeitas e, por isso, os depoimentos não podem ser considerados para fins de fixação do início da união estável, salientando que o regime de convivência se iniciou em data diversa da fixada em sentença. Ainda, defende fazer jus aos alimentos, aduzindo que na constância da união estável apenas se dedicou às atividades domésticas. Já a parte ré interpôs apelação por pretender a reforma da sentença para que: seja acolhida a impugnação à gratuidade de justiça deferida à autora; os valores recebidos pela parte autora no processo n. 0011263-35.2015.8.07.0001 sejam incluídos na partilha; e que os honorários advocatícios sejam redistribuídos, haja vista tratar-se de sucumbência recíproca não equivalente.
2. Muito embora seja relativa a presunção de veracidade da declaração a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC, a concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Nesse passo, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há falar em revogação da gratuidade de justiça conferida à parte autora, razão pela qual rejeita-se a preliminar.
3. O decreto da revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial pelo autor, a teor do que preconiza o art. 344 do CPC. Todavia, tal circunstância não importa julgamento automático pela procedência do pedido, pois não suprime da prestação jurisdicional o dever de conformação dos fatos postos, reputados verdadeiros por presunção relativa, ao conjunto probatório e, em seguida, às normas de regência.
4. Além disso, no presente caso, os limites objetivos da lide extremam-se a partir da manifestação da parte demandada, em contraditório, sendo desnecessário, pelo caráter dúplice da ação de família, o oferecimento de reconvenção para apreciação da questão referente aos bens que devem compor a partilha, mérito da questão, motivo pelo qual a própria manifestação da parte ré já implica o exercício de pretensão de direito material, contra o adversário.
5. A situação em apreço se revela peculiar, já que, cuidando-se de bens que devem compor a partilha, a legislação processual civil permite que a parte ajuíze ação de sobrepartilha, motivo pelo qual, havendo manifestação da parte ré acerca da matéria, não se mostra condizente com os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual a exigência de ajuizamento de nova ação para a análise de bens que devem compor o acervo patrimonial.
6. Verifica-se, da ata da audiência de instrução, que a autora, ora apelante, não arguiu a incapacidade, impedimento ou suspeição de quaisquer das testemunhas antes da tomada de seus respectivos depoimentos, nos termos do art. 457, § 1o, do CPC. Assim, a dedução de alegações no sentido de sugerir a suspeição dos reportados declarantes, para além de se revelar extemporânea, representa indevida tentativa de desabonar as informações por eles prestadas.
7. O acervo provatório revela que a união estável teve início em junho de 2008, tendo em vista que as testemunhas ouvidas em juízo prestaram informações coerentes e harmônicas sobre o início do relacionamento afetivo mantido pelas partes. Além disso, anteriormente à união estável mantida com a autora da ação, o réu relacionou-se conjugalmente com outra pessoa, inclusive, ouvida em juízo, na condição de testemunha. Desse modo, a situação delineada nos autos indica que a união estável não poderia ter se iniciado em 2005, como pretende a parte autora, ora apelante.
8. A união estável ocorre quando demonstrada convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, consoante disposição do art. 1.723 do CC. Incontroverso nos autos a união estável entre o autor e a ré de junho de 2008 a 5 de junho de 2018.
9. Deve ser observado o que preceitua o art. 1.725 do Código Civil no sentido de que, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, de forma que os bens adquiridos na constância da união a título oneroso entram na comunhão e, por consequência, devem ser partilhados, porquanto há presunção de que foram obtidos por esforço comum.
10. Evidenciado que os bens móveis foram adquiridos na constância da união estável, impõe-se a partilha na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.
11. No que diz respeito aos valores referentes à previdência complementar privada, considerando que possuem natureza de investimento, os aportes feitos na constância da união estável devem ser partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.
12. O pedido de alimentos deduzido pela ex-companheira, consubstanciado nos princípios constitucionais da solidariedade e da assistência mútua, é, em regra, medida excepcional e temporária, que depende da prova da necessidade da alimentanda, fundamentada na impossibilidade de prover sua própria subsistência, ainda que temporariamente, o que não se verifica na hipótese.
13. Em detida análise do feito, observa-se que o imóvel situado na SOF/Norte, Quadra 04, Conjunto E, Lote 6, foi adquirido em 21 de março de 2006, motivo pelo qual efetivamente não compõe o acervo patrimonial a ser partilhado. Além disso, a alegação da autora segundo a qual o bem sofreu valorização no curso da união estável não foi efetivamente demonstrada nos autos. De qualquer forma, verifica-se que o bem em questão pertence à sociedade empresarial TS Automóveis Ltda ME, motivo pelo qual, em verdade, não compõe os bens a serem partilhados, ressalvada a hipótese de demonstração cabal de fraude, diante da completa autonomia patrimonial entre o sócio e a sociedade empresarial, a teor do art. 1.052 e seguintes do CC.
14. Frise-se que, do acervo probatório, não se evidencia que ambas as partes trabalharam na atividade empresarial, de modo a demonstrar que a sociedade empresarial compõe o patrimônio de ambos e que, por isso, deva integrar o rol de bens a partilhar. Assim, tem-se que o fundo de comércio, os bens imóveis, os veículos, os maquinários e os equipamentos registrados em nome de sociedade empresarial não integram o acervo partilhável, pois não constituem patrimônio pessoal dos eventuais sócios, motivo pelo qual o bem imóvel em questão deve ser afastado da partilha.
15. Se há sucumbência recíproca não equivalente, a divisão dos honorários advocatícios deve relacionar-se com o decaimento dos pedidos das partes. Portanto, considerando que a parte autora foi sucumbente em grande parte dos pedidos, os honorários advocatícios devem ser readequados, em atenção ao disposto no art. 86 do CPC.
16. Deve compor a partilha os valores referentes a processo de rescisão contratual de instrumento particular de compra e venda de bem imóvel, no qual foi reconhecido o direito da parte autora reaver as parcelas pagas, bem como os encargos contratuais, já que o trânsito em julgado da ação foi anterior à prolação de sentença e o adimplementos das parcelas se deu no curso da união estável, como no presente caso, motivo pelo qual a r. sentença deve ser reformada no aspecto.
17. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso da parte ré conhecido e provido em parte. Redistribuição dos honorários advocatícios.